Tribunal: STF
Processo: RE 111609
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
EMENTA:  - Responsabilidade  objetiva  do Estado.
Ato do Poder Judiciario.
          - A orientação que veio a predominar nesta Corte,
em  face das Constituições  anteriores a de  1988, foi a de
que a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos
atos  do Poder Judiciario a não ser nos casos expressamente
declarados em lei. Precedentes do S.T.F.
          Recurso extraordinário   não conhecido.